Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia da Civid-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Denegada a ordem, na parte admitida.